Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-02.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009541-02.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINE MARIA MACHADO - CPF: 084.041.281-97 (RECORRENTE), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO FIXADO EXPRESSAMENTE EM AUDIÊNCIA. CONTAGEM AUTOMÁTICA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE O RECESSO FORENSE. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A parte recorrente fundamenta exclusivamente sua irresignação na suposta nulidade da sentença, por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que não teria sido oportunizada a apresentação de impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual por suposta ausência de oportunidade à parte autora para apresentar impugnação à contestação, considerando a fluência dos prazos processuais em razão do recesso forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo fixou, em audiência de conciliação realizada em 11/12/2024, prazos sucessivos de cinco dias para apresentação da contestação pela parte reclamada e, em seguida, da impugnação pela parte reclamante, conforme previsão expressa no termo de audiência e em consonância com o Enunciado nº 04 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

4.

A contagem dos prazos observou corretamente a suspensão de prazos processuais durante o recesso forense, iniciando-se o prazo da impugnação em 19/12/2024, sendo suspenso de 20/12/2024 a 20/01/2025 e retomado em 21/01/2025, com término em 27/01/2025.

5.

A sentença foi proferida apenas em 28/01/2025, após o decurso integral do prazo para a parte autora apresentar a impugnação, não havendo, portanto, qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

6.

A parte autora teve ciência inequívoca da fixação dos prazos, conforme comparecimento em audiência, mas optou por não apresentar manifestação no prazo oportunizado, inexistindo afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009541-02.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Karoline Maria Machado

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O recurso fundamenta-se
exclusivamente
na alegação de nulidade processual, sob o argumento de que a sentença teria sido proferida sem que a parte autora tivesse sido oportunizada a apresentar impugnação à contestação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, razão não assiste à parte recorrente.

Conforme se extrai do Termo de Audiência de Conciliação, realizado em 11/12/2024, o juízo fixou de forma expressa os seguintes prazos:

“Com respaldo no Enunciado nº 04 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para a parte Reclamada apresentar contestação, e, após, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para a parte Reclamante apresentar impugnação à contestação.”

Portanto, conforme reconhece a própria parte recorrente, os prazos foram fixados de forma sucessiva, a partir da audiência, sem dependência de outras intimações ou atos subsequentes.

A recorrente não alega desconhecimento dos prazos nem falta de ciência sobre a abertura da fase de impugnação, limitando-se a afirmar que a sentença foi proferida antes do esgotamento do prazo legal, sobretudo em razão da suspensão de prazos pelo recesso forense.

Contudo, ao contrário do que sustenta a recorrente, a contagem processual observou rigorosamente os marcos legais e as suspensões vigentes. Com base nas informações disponíveis:

O prazo da contestação teve início em 12/12/2024 (quinta-feira) e encerrou-se em 18/12/2024 (quarta-feira).

O prazo da impugnação, automaticamente iniciado em 19/12/2024 (quinta-feira), foi interrompido no dia seguinte devido ao recesso forense, que perdurou de 20/12/2024 a 20/01/2025.

O prazo remanescente — de quatro dias úteis — foi retomado em 21/01/2025 (terça-feira), encerrando-se em 27/01/2025 (segunda-feira).

A sentença foi proferida no dia 28/01/2025, ou seja, somente após o decurso integral do prazo da parte autora para impugnar a contestação.

Assim, não se verifica qualquer vício ou nulidade processual.

A parte autora teve pleno conhecimento da abertura do prazo, compareceu à audiência em que os marcos foram fixados, e simplesmente não se manifestou no tempo oportuno. A decisão judicial, portanto, respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025